Tribunal: STF
Processo: ADI 128
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. LEI ALAGOANA N. 5.077/1989. 



    1. O art. 2º da Lei alagoana n. 5.109/1989 revogou expressamente os arts. 157 e 159 da Lei alagoana n. 5.077/1989.



    2. O art. 141 da Lei alagoana n. 5.900/1996 revogou expressamente os arts. 4 a 155 da Lei alagoana n. 5.077/1989.



    3. O art. 156 da Lei alagoana n. 5.900/1996 está vinculado ao art. 10 da Lei alagoana n. 5.077/1989, que foi alterado pela Lei n. 5.109/1989 e revogado pela Lei alagoana n. 5.900/1996.



    4. Os arts. 158 e 160 da Lei alagoana n. 5.900/1996 foram regulamentados pelas Leis Complementares n. 63/1990 e n. 87/1993, respectivamente. Impossibilidade de análise de maneira direta e imediata da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessas normas, sem exame prévio da norma legal.



    Ação não conhecida nessa parte. Precedentes.



    5. Impossibilidade de arguição genérica de inconstitucionalidade de dispositivo legal. O inc. I do art. 3º da Lei n. 9.868/99 exige que a impugnação do dispositivo de lei seja fundamentada. Ausentes os fundamentos para a alegada inconstitucionalidade do art. 161 da Lei alagoana n. 5.077/1989.



    6. Ação julgada prejudicada quanto aos arts. 5º, inc. X, 10, inc. IX a XV e parágrafo único, 11, § 1º, 14, inc. VII, 33, 39, inc. VI e VIII, 48, inc. II, 60, § 2º, 63, 66, § 3º, inc. I, 72, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, 132, 153, 156, 157, §§ 1º e 2º, e 159 da Lei alagoana n. 5.077/1989, e não conhecida quanto aos arts. 158, 160 e 161 do mesmo diploma legal.